Tribunal: STF
Processo: RE 595573
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV E 
   LXIII DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL 
   DESPROVIDO.
1. As alegadas ofensas à Constituição Federal, se 
   existentes, ocorreriam de forma reflexa ou indireta, o que não 
   enseja a abertura da via extraordinária.
2. Por outra volta, 
   para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, 
   faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, 
   providência vedada pela Súmula 279 desta nossa  Corte.
3. 
   Incidem, por fim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo 
   desprovido.